Tribunal: TRF3
Processo: 5013028-51.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
289/689)

5013028-51.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013028-51.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: JOSE NILTON ALVES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÁLCULO DA RMI. CNIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SUPLEMENTAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. EXCEÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação do INSS ao cumprimento de sentença, para fixar a renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição em valor calculado com base no salário-mínimo quanto a períodos sem registro de remuneração no CNIS.

O agravante sustenta a possibilidade de comprovação de salários de contribuição por meio de CTPS e outros documentos, a irrelevância da ausência de recolhimento das contribuições pelo empregador e a inclusão das remunerações relativas ao período de 05/1995 a 12/1997 no período básico de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a suplementação das informações do CNIS, no cumprimento de sentença, por meio de outros documentos comprobatórios de salários de contribuição; e (ii) saber se os documentos apresentados pelo segurado constituem prova suficiente para inclusão das remunerações no período básico de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CNIS constitui base de dados com presunção relativa de veracidade, admitindo inclusão, exclusão ou retificação de informações mediante comprovação documental, inclusive no cumprimento de sentença, quando não houver resistência específica do INSS quanto aos vínculos e remunerações.

A mera invocação da presunção de veracidade do CNIS, sem impugnação concreta dos elementos que o compõem, contraria o regime legal que admite a retificação dos dados a qualquer tempo.

A ausência de resistência substancial da autarquia não dispensa a apresentação de lastro probatório mínimo, sob pena de violação ao princípio da indisponibilidade do interesse público e de indevida aplicação dos efeitos da revelia à Fazenda Pública.

No caso, os documentos apresentados não comprovam de forma idônea os salários de contribuição no período de 05/1995 a 12/1997, pois a CTPS não contém registros legíveis ou precisos das remunerações, o que impede a suplementação do CNIS e justifica a adoção do salário-mínimo.

A controvérsia quanto à suficiência da prova documental torna litigiosa a matéria, o que impede sua ampliação no cumprimento de sentença, sob pena de extrapolação do título executivo.

Excepcionalmente, quanto ao período de 03/1996 a 05/1996, há documento específico de relação de salários de contribuição que indica as remunerações, aliado ao registro do vínculo em CTPS e à ausência de impugnação específica do INSS, o que autoriza sua inclusão no cálculo.

Mantém-se a utilização do salário-mínimo para os demais períodos sem comprovação idônea, devendo prevalecer, no ponto específico reconhecido, os cálculos da contadoria do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar a inclusão das remunerações relativas ao período de 03/1996 a 05/1996 no cálculo da renda mensal inicial, com adoção dos cálculos da contadoria do Tribunal, e fixação da RMI em valor superior. Mantida, no mais, a decisão agravada.

12. Honorários advocatícios fixados em regime de sucumbência recíproca, no percentual de 10% sobre a diferença de cálculos, com suspensão da exigibilidade em relação ao exequente beneficiário da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. O CNIS possui presunção relativa de veracidade, admitindo retificação mediante prova documental apresentada a qualquer tempo, inclusive em cumprimento de sentença. 2. A ausência de impugnação específica do INSS não dispensa a apresentação de lastro probatório mínimo das remunerações. 3. A CTPS desacompanhada de registros legíveis de salários não comprova a remuneração para fins de cálculo do benefício. 4. Documento idôneo de salários de contribuição, não impugnado, autoriza a inclusão das remunerações no período básico de cálculo.”

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 29-A; Lei no 8.213/1991, art. 35; Decreto no 3.048/1999, art. 19; Decreto no 3.048/1999, art. 19-B, §1o; Decreto no 3.048/1999, art. 36, §2o; CPC, art. 345, II; Lei no 8.212/1991, art. 30, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5014627-59.2024.4.03.0000, Décima Turma, j. 08/10/2024; STJ, Tema 1190.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5013028-51.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: JOSE NILTON ALVES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Nilton Alves em face de decisão que acolheu parcialmente impugnação do INSS ao cumprimento de sentença, para fixar a RMI de aposentadoria por tempo de contribuição em R$ 690,17.

Sustenta, em razões recursais, que: 1) o artigo 29-A, §2o, da Lei no 8.213/1991 admite a possibilidade de comprovação de salários de contribuição por meios diversos do CNIS, sendo que a Relação dos Salários de Contribuição e a CTPS são documentos idôneos de remunerações recebidas; 2) a fiscalização das contribuições devidas cabe ao INSS, sem que o empregado possa responder pelo pagamento; 3) o reconhecimento de tempo de serviço do empregado não depende do recolhimento de contribuições; e 4) o tempo de serviço de 05/1995 a 12/1997 deve ser incluído no período básico de cálculo.

O agravado não respondeu ao recurso.

O contador do Tribunal apresentou parecer, do qual as partes foram intimadas.

É o relatório.

VOTO

Embora, nas causas que envolvam a concessão de benefício previdenciário, a apuração do período contributivo e o cálculo da renda mensal inicial devam seguir as informações constantes do CNIS, enquanto base de dados considerada pela legislação como prova de filiação, tempo de contribuição e salário de contribuição (artigos 29-A, caput, da Lei no 8.213/1991 e 19, caput, do Decreto no 3.048/1999), a consideração imediata de outros elementos previstos para a suplementação daquele cadastro (artigo 19-B, §1o, do Decreto no 3.048/1999) é cabível na seguinte hipótese: ausência de resistência do INSS à comprovação dos vínculos de trabalho e das remunerações.

Se a autarquia se atém a afirmar a presunção de veracidade do CNIS, sem questionar os próprios elementos que alimentam a base de dados previdenciários, age de forma contrária à legislação, que reputa relativa a presunção de veracidade e permite a inclusão, exclusão ou retificação das informações a qualquer momento, o que pode ocorrer, inclusive, em incidente de cumprimento de sentença voltado à outorga de benefício previdenciário.

Nesse caso, a comprovação dos vínculos de trabalho e das remunerações não representa objeto litigioso, a ponto de trazer questões novas ao incidente de execução, em extravasamento do título executivo; o segurado se vale de faculdade prevista pela própria legislação previdenciária – prova da filiação, tempo de contribuição e salário de contribuição a qualquer tempo -, em respeito à fundamentalidade e imprescritibilidade do direito social à previdência (artigos 29-A e 35 da Lei no 8.213/1991):

Art. 29-A. O INSS utilizará as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS sobre os vínculos e as remunerações dos segurados, para fins de cálculo do salário-de-benefício, comprovação de filiação ao Regime Geral de Previdência Social, tempo de contribuição e relação de emprego. (Redação dada pela Lei Complementar no 128, de 2008)

§ 1o O INSS terá até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da solicitação do pedido, para fornecer ao segurado as informações previstas no caput deste artigo. (Incluído pela Lei no 10.403, de 8.1.2002)

§ 2o O segurado poderá, a qualquer momento, solicitar a retificação das informações constantes no CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios sobre o período divergente. (Incluído pela Lei no 10.403, de 8.1.2002)

§ 2o O segurado poderá solicitar, a qualquer momento, a inclusão, exclusão ou retificação de informações constantes do CNIS, com a apresentação de documentos comprobatórios dos dados divergentes, conforme critérios definidos pelo INSS.(Redação dada pela Lei Complementar no 128, de 2008)

§ 3o A aceitação de informações relativas a vínculos e remunerações inseridas extemporaneamente no CNIS, inclusive retificações de informações anteriormente inseridas, fica condicionada à comprovação dos dados ou das divergências apontadas, conforme critérios definidos em regulamento. (Incluído pela Lei Complementar no 128, de 2008)

§ 4o Considera-se extemporânea a inserção de dados decorrentes de documento inicial ou de retificação de dados anteriormente informados, quando o documento ou a retificação, ou a informação retificadora, forem apresentados após os prazos estabelecidos em regulamento. (Incluído pela Lei Complementar no 128, de 2008)

§ 5o Havendo dúvida sobre a regularidade do vínculo incluído no CNIS e inexistência de informações sobre remunerações e contribuições, o INSS exigirá a apresentação dos documentos que serviram de base à anotação, sob pena de exclusão do período.

Art. 35. Ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor de seus salários de contribuição no período básico de cálculo, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo esta renda ser recalculada quando da apresentação de prova dos salários de contribuição.

Naturalmente, se o INSS vai além da alegação de presunção de veracidade, ingressando na própria validade material dos documentos que irrigam o CNIS, o incidente de cumprimento de sentença não pode comportar discussão similar, sob pena de ultrapassagem do título executivo e de conversão do incidente em processo de conhecimento, mediante agregação de causa de pedir e de pedido.

Da mesma forma, a ausência de resistência substancial da autarquia não autoriza a alteração automática do CNIS, se a nova informação sobre atividade remunerada não tiver lastro probatório mínimo, sob pena de aplicação dos efeitos de revelia à Fazenda Pública e de violação do princípio da indisponibilidade do interesse público (artigo 345, II, do CPC), no ramo correspondente ao interesse público primário – o caráter contributivo e o equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS transcendem ao interesse patrimonial do Estado.

A Décima Turma deste Tribunal se posiciona nesse sentido, seguindo precedentes de outros órgãos fracionários:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RMI. SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CNIS. CTPS, HOLERITES E EXTRATO DO FGTS. PRESUNÇÃO DE RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Os dados constantes do CNIS possuem presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada mediante a apresentação de documento que comprove o pagamento do salário.

2. Apesar de a discussão inicial não residir na ausência dos salários de contribuição no CNIS, é certo que esta surgiu no momento do cálculo do benefício a ser implantado por força da determinação judicial, não se mostrando razoável postergar a solução para uma nova demanda, sobretudo quando não há qualquer impugnação a respeito da validade dos documentos apresentados como prova.

3. Na qualidade de empregado, eventual não recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias devidas nos períodos não pode ser atribuído ao segurado, nos termos do artigo 30, inciso I, da Lei 8.212/1991, mas tão somente ao empregador, a quem compete ao ente autárquico fiscalizar.

4. De rigor o reconhecimento da possibilidade de comprovação dos valores recebidos pelo empregado no cumprimento de sentença conforme o constante de CTPS, holerites e extrato do FGTS, independente da demonstração do recolhimento das contribuições correspondentes, que cabe ao empregador.

5. Agravo de instrumento provido.

(AI 5014627-59.2024.4.03.0000, Décima Turma, DJ 08/10/2024).

Em análise do cumprimento de sentença, verifica-se que o exequente, para calcular o valor de aposentadoria concedida em juízo, juntou comprovantes de recebimento de remuneração no período de 05/1995 a 12/1997, em suplementação do CNIS, que, apesar de registrar o tempo de serviço, não descreveu o valor dos salários, levando o INSS e o contador de primeira instância a adotarem o valor do salário-mínimo da época – limite mínimo do salário de contribuição.

O INSS discordou dos cálculos, sob a fundamentação de que as remunerações apuradas não constam do CNIS, e a retificação da RMI extrapolaria os limites do título executivo.

Conquanto o INSS tenha se limitado a alegar a presunção de veracidade do cadastro e a invocar fundamento processual (fidelidade ao título executivo e coisa julgada), o que contradiria o regime previsto para a inclusão, exclusão e retificação da base de dados – comprovação a qualquer momento –, o exequente não trouxe lastro probatório mínimo, a ponto de se relativizar a omissão da autarquia e de se permitir a suplementação em nome da fundamentalidade e imprescritibilidade do direito social à previdência.

A CTPS, inclusive no item das alterações de salário, não descreve com exatidão o valor das remunerações, estando ilegível no ponto. A despeito de retratar o vínculo de emprego, não permite a compreensão da remuneração recebida, impossibilitando o suprimento do CNIS e justificando a adoção do salário-mínimo no período básico de cálculo (artigo 36, §2o, do Decreto n° 3.049/1999).

Não se trata de canalizar para o empregado a responsabilidade pelo recolhimento de contribuições previdenciárias, mas de comprovar o tempo de serviço e o salário recebido, no desempenho de ônus que é do segurado.

Tanto o contador de primeira instância, quanto o da segunda verificaram a ausência de lastro probatório mínimo dos salários do período de trabalho de 05/1995 a 12/1997, adotando o valor do salário-mínimo para o cálculo da remuneração do período.

De qualquer forma, pode-se dizer que o INSS, ao adotar o salário-mínimo na própria conta de liquidação, acabou por impugnar indiretamente a documentação juntada. Reconheceu o vínculo de emprego, mas considerou insuficiente a prova da remuneração, o que torna litigioso o ponto e remete a resolução para a via administrativa ou judicial, sob pena de extrapolação do título executivo.

A exceção fica por conta do período de 03/1996 a 05/1996, que constou de recibo de pagamento de empregador, especificamente de Relação de Salários de Contribuição, com a descrição da remuneração recebida.

Esse fato, aliado à formalização do vínculo na CTPS e à omissão do INSS na impugnação da documentação, autoriza a inclusão das remunerações no período básico de cálculo, como fez o contador deste Tribunal.

Nessa conjuntura, a decisão agravada, ao acolher os cálculos do contador de primeira instância e determinar que os salários de contribuição que não constam do CNIS fossem desconsiderados do período básico de cálculo, deve ser reformada quanto ao período de 03/1996 a 05/1996. Os cálculos da contadoria deste Tribunal devem prevalecer no ponto, atribuindo o valor de R$ 709,77 à RMI de aposentadoria por tempo de contribuição.

Com o acolhimento parcial da impugnação do INSS ao cumprimento de sentença, deve operar regime de sucumbência recíproca, mediante condenação de cada parte ao pagamento de honorários de advogado de 10% da diferença de cálculos (Tema 1190 do STJ). A condenação do exequente fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CÁLCULO DA RMI. CNIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SUPLEMENTAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. EXCEÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação do INSS ao cumprimento de sentença, para fixar a renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição em valor calculado com base no salário-mínimo quanto a períodos sem registro de remuneração no CNIS.

O agravante sustenta a possibilidade de comprovação de salários de contribuição por meio de CTPS e outros documentos, a irrelevância da ausência de recolhimento das contribuições pelo empregador e a inclusão das remunerações relativas ao período de 05/1995 a 12/1997 no período básico de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a suplementação das informações do CNIS, no cumprimento de sentença, por meio de outros documentos comprobatórios de salários de contribuição; e (ii) saber se os documentos apresentados pelo segurado constituem prova suficiente para inclusão das remunerações no período básico de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CNIS constitui base de dados com presunção relativa de veracidade, admitindo inclusão, exclusão ou retificação de informações mediante comprovação documental, inclusive no cumprimento de sentença, quando não houver resistência específica do INSS quanto aos vínculos e remunerações.

A mera invocação da presunção de veracidade do CNIS, sem impugnação concreta dos elementos que o compõem, contraria o regime legal que admite a retificação dos dados a qualquer tempo.

A ausência de resistência substancial da autarquia não dispensa a apresentação de lastro probatório mínimo, sob pena de violação ao princípio da indisponibilidade do interesse público e de indevida aplicação dos efeitos da revelia à Fazenda Pública.

No caso, os documentos apresentados não comprovam de forma idônea os salários de contribuição no período de 05/1995 a 12/1997, pois a CTPS não contém registros legíveis ou precisos das remunerações, o que impede a suplementação do CNIS e justifica a adoção do salário-mínimo.

A controvérsia quanto à suficiência da prova documental torna litigiosa a matéria, o que impede sua ampliação no cumprimento de sentença, sob pena de extrapolação do título executivo.

Excepcionalmente, quanto ao período de 03/1996 a 05/1996, há documento específico de relação de salários de contribuição que indica as remunerações, aliado ao registro do vínculo em CTPS e à ausência de impugnação específica do INSS, o que autoriza sua inclusão no cálculo.

Mantém-se a utilização do salário-mínimo para os demais períodos sem comprovação idônea, devendo prevalecer, no ponto específico reconhecido, os cálculos da contadoria do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para determinar a inclusão das remunerações relativas ao período de 03/1996 a 05/1996 no cálculo da renda mensal inicial, com adoção dos cálculos da contadoria do Tribunal, e fixação da RMI em valor superior. Mantida, no mais, a decisão agravada.

12. Honorários advocatícios fixados em regime de sucumbência recíproca, no percentual de 10% sobre a diferença de cálculos, com suspensão da exigibilidade em relação ao exequente beneficiário da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. O CNIS possui presunção relativa de veracidade, admitindo retificação mediante prova documental apresentada a qualquer tempo, inclusive em cumprimento de sentença. 2. A ausência de impugnação específica do INSS não dispensa a apresentação de lastro probatório mínimo das remunerações. 3. A CTPS desacompanhada de registros legíveis de salários não comprova a remuneração para fins de cálculo do benefício. 4. Documento idôneo de salários de contribuição, não impugnado, autoriza a inclusão das remunerações no período básico de cálculo.”

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 29-A; Lei no 8.213/1991, art. 35; Decreto no 3.048/1999, art. 19; Decreto no 3.048/1999, art. 19-B, §1o; Decreto no 3.048/1999, art. 36, §2o; CPC, art. 345, II; Lei no 8.212/1991, art. 30, I.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5014627-59.2024.4.03.0000, Décima Turma, j. 08/10/2024; STJ, Tema 1190.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão